Tribunal: TJBA
Processo: 8022415-93.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8022415-93.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: JANE MARY SOARES COSTA

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

MK3

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO.
REDUÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA – VPE.
REVISÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA REVER SEUS ATOS.
AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO IMPETRADO. DESNECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO PRÉVIO À IMPETRANTE, EIS QUE NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVIDOR, E SIM DE TODOS ELE
S
.
Segurança Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022415-93.2018.8.05.0000
, em que figuram como apelante JANE MARY SOARES COSTA e como apelada Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em

REJEITAR a preliminar suscitada de inadequação da via eleita e, no mérito, DENEGAR a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .